Tribunal: TJMT
Processo: 1018134-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1018134-80.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: ISMAR GRUBERT E OUTRA.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando modificar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ele próprio.
Nas razões deste recurso, de Id. 66276963, defende o desacerto da decisão agravada porquanto diferentemente do observado pelo eminente Relator, o decisum a quo agravada não se trata de “mero despacho”, mas sim de decisão interlocutória, vez que possui cunho decisório.
Afirma que o Juízo de origem, ao receber a inicial, entendeu dispensável a liquidação do julgado e mandou que o feito prosseguisse como cumprimento provisório de sentença, conforme trecho abaixo transcrito:
“Vistos.
Trata-se de ação de liquidação de sentença em que ESPÓLIO DE ISMAR GRUBERT, neste ato representado pela inventariante CECÍLIA MARIA GRUBERT move em face do BANCO DO BRASIL, já qualificados no encarte processual.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, ressalta-se desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o do CPC).
Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser “possível a dispensa de liquidação por arbitramento ou artigos nas execuções coletivas que permitam verificar o valor devido por simples operação matemática com planilha de cálculo” (Agravo Interno no REsp 1602761/RO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 2/3/2018). (...)” (sem grifos no original)
Sustenta que ao determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, ao invés de liquidação de sentença, o Juízo a quo emitiu um pronunciamento judicial com natureza decisória, tendo em vista que decidiu o rito processual a ser adotado na continuidade do feito.
Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento do instrumental; sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.
Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contraminuta juntada (Id. 71407463).
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco na admissibilidade do agravo de instrumento, tendo, inclusive, outros casos idênticos já analisados por esta c. Câmara.
Posto assim, sem tecer maiores considerações, conheço do agravo interno como pedido de reconsideração e, por conseguinte, REVOGO a decisão de Id. 55857473 para possibilitar o imediato processamento do instrumental.
Intimem-se.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR